Tribunal: TJMT
Processo: 0011194-81.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011194-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDI CARLOS NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 045.534.911-84 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR QUE DILIGENCIOU DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos, notadamente o testemunho firme e coerente do policial militar que participou da prisão em flagrante e a grande quantidade de narcóticos – distribuídos em uma dezena de porções maiores contendo, cada uma, 10 (dez) ‘trouxinhas’ de pasta-base de cocaína prontas para comercialização – revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 11194-81.2018.811.0002 – Código 542717, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
e §4º
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena privativa de liberdade no patamar de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída

por duas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos de ID 22970033 ao ID 22970035
, o sentenciado invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para
postular a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
, pertinente à posse de drogas para consumo pessoal
, ao argumento de que confessou sua dependência química, demais disso, não há prova do exercício da mercancia ilícita e a diminuta quantidade de narcóticos apreendida corroboraria a tese desclassificatória, mormente porque entende que devem ser desprezadas as ‘trouxinhas’ encontradas dentro de um tubo de PVC, porquanto não lhe pertencem e o conteúdo não foi periciado.

Em contrarrazões, o membro ministerial repele a versão defensiva e vindica o
desprovimento
do recurso no
ID 22970038
, linha intelectiva também estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e

juntado sob o ID 24982964.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
31 de maio de 2018
, por volta das 14h40min, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela Rua 28, bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande-MT, quando avistaram um indivíduo escondendo algo atrás de uma residência em construção. Ato contínuo, os agentes efetuaram a abordagem do suspeito, identificado como
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
, com quem apreenderam
20 (vinte) porções de pasta base de cocaína
, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em cédulas de valores diversos, e prosseguindo em diligências pelo local, encontraram outras 130 (cento e trinta) porções de pasta base de cocaína dentro de um cano de “PVC”, pelo que o conduziram preso em flagrante pela suposta prática do crime de narcotráfico [Denúncia, ID 22969952].

Inconformado com a condenação, o denunciado recorre a este eg. Tribunal de Justiça veiculando a pretensão examinada a seguir.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL)

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de uso de entorpecentes.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 22969954); Boletim de Ocorrência nº. 2018.173439 (ID 22969956); Termo de Apreensão (ID 22969960) e Laudo pericial nº. 3.14.2018.44100-01 (ID 22969964), que concluiu tratar-se de
150 (cento e cinquenta) porções de
cocaína
, com massa total de
35,79g (trinta e cinco gramas e setenta e nove centigramas)
.

A propósito, a despeito de o apelante argumentar que não foram periciadas todas as porções apreendidas, mas tão somente aquelas encontradas em sua posse, de modo que não haveria prova da materialidade quanto às demais localizadas dentro de um tubo de PVC, ensejando, assim, lhe seja imputada a propriedade tão-somente daquelas 20 (vinte) unidades consigo apreendidas; mister salientar que
é possível e válida a realização de laudo pericial por amostragem, tal como ocorre
in casu
(STJ – (AgRg no AREsp 1.028.584/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017).

Sobre o tema, colaciono julgado desta eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO PERICIAL PORQUE “QUANTIDADE DE AMOSTRAS NÃO COINCIDE COM A QUE FOI APREENDIDA”
; INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA; QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE; (...) - RECURSO DESPROVIDO.
“É medida imperativa a rejeição da preliminar que questiona a técnica de amostragem utilizada nos laudos periciais de constatação, os quais foram uníssonos ao indicar a quantidade e natureza dos entorpecentes.” (TJMT, Ap nº 38073/2013)
(...)”.
(TJMT. N.U 0015449-53.2016.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017). Grifei.

Já com relação à
autoria delitiva
,
depreende-se dos autos que o denunciado
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
, na fase extrajudicial, valeu-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 22969962), e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias de ID 22970040),
negou o exercício da narcotraficância
, sustentando que a droga apreendida em sua posse era para seu próprio consumo e o numerário consigo encontrado, proveniente do trabalho realizado com sua genitora. No mais, afirmou que foi pressionado pelos policiais e, por isso, indicou o local em que estavam as outras porções de entorpecente – dentro de uma caixa, no imóvel em construção –, salientando, em arremate, que o material ilícito pertencia ao indivíduo que lhe vendeu as ‘trouxinhas’ encontradas em seu poder, o qual empreendeu fuga com a chegada dos policiais militares, reiterando que estava naquele lugar apenas a fim de adquirir drogas para seu consumo.

Por seu turno, o policial militar
Eduardo Moreira Lauriano
, na fase judicial, ratificou suas declarações e de seus colegas de farda na etapa inquisitiva, discorrendo que sua equipe realizava patrulhamento ostensivo quando avistou o acusado saindo de um imóvel em construção, na companhia de outro indivíduo, ambos em uma motocicleta. Ato contínuo, durante a abordagem e revista pessoal, logrou êxito em apreender com
o apelante do
is invólucros de entorpecentes, motivo pelo qual o submeteu a entrevista informal, questionando sobre a eventual existência de mais substâncias ilícitas e o motivo dele estar saindo daquele terreno em obras, oportunidade em que
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
admitiu a guarda de mais entorpecentes e destampou uma caixa de esgoto, de lá retirando dez invólucros e, de dentro de cada unidade, dez porções de pasta base de cocaína, perfazendo o total de mais de cem “trouxinhas”, todas embaladas e prontas para comercialização.

Aqui, ressalto ser pacífica a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso dos autos, no qual não restou evidenciado qualquer indício de interesse do policial militar em prejudicar o réu, merecendo, assim, indiscutível valor como meio de prova.

A
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

O depoimento do policial militar ouvido em juízo como testemunha, apresenta-se coerente e harmônico com as circunstâncias da prisão e os elementos colhidos na fase indiciária, mostrando-se, portanto, suficiente para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, máxime porque comprova que
pertenciam ao acusado tanto as unidades encontradas na sua posse quanto aquelas apreendidas no terreno em obras
, e a grande quantidade de porções – cerca de 150 (cento e cinquenta), aliada à forma como estavam guardadas, ou seja, uma dezena de ‘trouxinhas’ escondida em cada um dos dez invólucros maiores, indicam à saciedade a destinação mercantil do narcótico.

Aliás, de acordo com o §2º do art. 28 da Lei Antidrogas, para determinar se o entorpecente se destina a uso pessoal, o juiz atenderá à
natureza e quantidade da substância apreendida
,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente.

Soma-se a isso o fato de que eventual dependência química do apelante
, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois,
a condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Destaco, por fim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Neste cenário, considerando que a r. sentença se lastreou em adequado exame do contexto probatório, adotando o i. sentenciante fundamentação idônea, é de rigor a manutenção da condenação do apelante nas disposições do art. 33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/2006.

II –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
EDI CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
na
ação penal n.º 11194-81.2018.811.0002 – Código 542713.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020